Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001805-40.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0001805-40.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR
APELADO: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA
ADVOGADA: LETICIA BORGES DA CONCEIÇÃO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DE DEVOLUÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, afastou cláusula contratual que previa a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa moratória, condenando à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II – A jurisprudência do STJ admite a cobrança de comissão de permanência apenas quando não cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa contratual. Logo, correta a sentença ao afastar tal encargo contratual.

III – Contudo, deve ser reformado o ponto da sentença que determinou a devolução em dobro dos valores pagos, porquanto o contrato foi celebrado antes do marco temporal definido no EAREsp 676.608/RS. Aplicável, portanto, a restituição simples.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0001805-40.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR
APELADO: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA
ADVOGADA: LETICIA BORGES DA CONCEIÇÃO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA contra o referido banco.

Na petição inicial, o autor sustentou a ocorrência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com o réu, tendo por objeto a aquisição de um veículo Volkswagen Gol 1.0, 8V Trend, cor vermelha, chassi 9BWAA05U9BT051744, no valor total de R$ 35.337,29 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), parcelado em 60 vezes. Alegou a prática de capitalização mensal de juros, bem como a cobrança indevida de comissão de permanência, além de outras tarifas, que mencionou serem ilegais. Pleiteou a revisão das cláusulas abusivas, a nulidade de encargos indevidos, a restituição em dobro dos valores cobrados irregularmente e a limitação dos juros remuneratórios.

Em sede de contestação, o réu impugnou os pedidos autorais sob o argumento de regularidade contratual, afirmando a legalidade da capitalização de juros e da cobrança das tarifas questionadas, destacando, inclusive, que o contrato estava em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os normativos do Banco Central do Brasil. Requereu, pois, a improcedência dos pedidos.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual relativa à comissão de permanência cumulada com outros encargos, condenando o réu à restituição em dobro de eventuais valores pagos indevidamente, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Determinou, ainda, que os cálculos fossem realizados em fase de liquidação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, do qual foi suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: que a comissão de permanência possui amparo legal e previsão contratual legítima,citando jurisprudência; que, havendo cumulação indevida, deve ser mantida a comissão de permanência, afastando-se apenas os encargos moratórios; que a restituição em dobro é incabível, porquanto o precedente do STJ utilizado possui efeitos modulados; e ao final, requereu a total improcedência dos pedidos da parte autora, com a consequente reforma integral da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0001805-40.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR
APELADO: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA
ADVOGADA: LETICIA BORGES DA CONCEIÇÃO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que definiu que não caberia a cumulação da comissão de permanência com demais encargos decorrente da mora, julgando procedente em parte o pedido autoral, para afastar a comissão de permanência e determinar a repetição de indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do consumidor,

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a dois pontos centrais: (i) a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa contratual; e (ii) a forma de restituição dos valores indevidamente pagos, se em dobro ou de forma simples.

No caso em apreço , verifica-se no id n. 1587355 - Pág. 21, que a cédula de crédito bancário prevê o seguinte:

5. ATRASOS DE PAGAMENTO - O pagamento de qualquer das prestações após os respectivos vencimentos sujeitará o emitente : (I) ao pagamento da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, pelos dias decorridos do atraso, calculada com base na(s) TAXA(S) DE JUROS desta CÉDULA ou à Taxa de Mercado; (II) ao pagamento dos JUROS DE MORA de 12% (doze por cento) ao ano, calculados PRO RATA TEMPORE; (III) ao pagamento de MULTA CONTRATUAL de 2% (dois por cento). Os valores incidirão sobre as PRESTAÇÕES a partir das datas de seus vencimentos. Poderão, ainda, ser computados as despesas de cobrança da dívida e, até o limite de 10% (dez por cento)do valor total devido, os honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais.

Neste aspecto, a sentença de piso considerou que a comissão de permanência não poderia ser cumulada com outros encargos moratórios.

Sobre esta temática, vejamos a posição do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021)

Sendo assim, verifica-se que o contrato em questão merece revisão neste ponto em específico, conforme verificado pelo juízo singular, uma vez que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

No tocante à condenação em repetição em dobro, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro do indébito é cabível quando não há justificativa para a cobrança indevida, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do credor, desde que o contrato tenha sido firmado após a publicação do acórdão, em 30.03.2021.3. Comprovado que o contrato foi celebrado antes do marco temporal estipulado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a restituição simples, sendo pertinente a alegação do recorrente neste ponto

Dessa forma, a sentença deve ser reformada em parte, tão somente para que se aplique a restituição na forma simples dos valores descontados do consumidor, no mais a decisão singular deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/09/2025